Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010099-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ILZETE MARIA VIEIRA RAMALHO - CPF: 391.623.891-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ILZETE MARIA VIEIRA RAMALHO
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº. 1048223-89.2022.8.11.0041 - AÇÃO REVISONAL C/C TUTELA ANTECIPADA
, que
indeferiu
o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela parte Agravante.

Em síntese, a parte Agravante alega que não tem condições de pagar as custas processuais da ação, somado ao fato de suportar as “dificuldades financeiras, a partir de agosto de 2020 não conseguiu arcar com os valores da fatura do cartão, tendo em vista as dificuldades financeiras pós-pandemia” (id. 167144192 - Pág. 2).

Requer, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Determinada a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a parte agravante aportou aos autos petitório, acompanhado de documentos (id. 167916660 - Pág. 1/id. 167916663 - Pág. 2).

Efeito suspensivo deferido (id. 167972191 - Pág. 1/2).

Vieram-me os autos conclusos.

Sem contrarrazões, cf. id. 171875653 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ILZETE MARIA VIEIRA RAMALHO
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº. 1048223-89.2022.8.11.0041 - AÇÃO REVISONAL C/C TUTELA ANTECIPADA
, que
indeferiu
o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela parte Agravante.

Pois bem.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Desta forma, malgrado as alegações da parte Agravante, pois deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALOR – BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (AI 142625/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Diante da ausência de provas que infirme a decisão objurgada, outra não é pela manutenção do indeferimento da medida vindicada.

Importante ressaltar, que a parte recorrente no ano-calendário de 2022 auferiu mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) entre rendimentos tributáveis e não tributáveis, consoante id.
167916662 - Pág. 1/ 167916663 - Pág. 1)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023